Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704573-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Henrique Bernardes Santos em face de Banco de Brasília, Banco CSF S/A e outros. O recurso foi incluído na pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual que se iniciou em 13/02/2025 até 20/02/2025, conforme certidão ID 67784389. O Apelado Banco CSF S/A apresenta petição em que requer o acesso ao conteúdo do acórdão (ID 69138958). Alega que “A ausência de acesso pode derivar ferimento aos Princípios citados. Desta forma, tendo em vista que fora designada para a data de 13 de fevereiro de 2025 a Sessão de Julgamento do Recurso interposto, não sendo possível, até agora, identificar o Acórdão, tampouco alguma informação de redesignação da Sessão”. Ao final, requer: 1) “Que o Acórdão seja disponibilizado de imediato e, consequentemente, que seja determinada a devolução do prazo recursal (ED/Rext); 2) “Que seja certificado o não julgamento do mesmo e, consequentemente, que as partes sejam intimadas por Diário Oficial ou virtualmente, pelo portal do advogado”. O requerimento, todavia, não merece prosperar. Conforme certidão da Secretaria da 3a Turma (ID 69072674), o julgamento foi sobrestado para complementação do quórum, nos termos do art. 942 do CPC. Dessa forma, não há que se falar em disponibilização do acórdão, visto que o julgamento não se encerrou e, por consequência, inexiste acórdão. Por essas razões, INDEFIRO o pedido do Apelado Banco CFS S/A. Aguarde-se o término do julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025 15:37:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador